Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728652-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA APELADO: ANTONIO ISIDRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 30275859) interposta por VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA em face de ANTONIO ISIDRO DA SILVA, ante a Sentença (ID 30275845) proferida em Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0728652-16.2020.8.07.0001, pela 14a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou procedente os pedidos autorais. Em Despacho (ID 30560010) esta Relatoria intimou a parte Apelante para manifestar-se acerca de preliminares arguidas pelo Apelado em contrarrazões. Em Manifestação (ID 30596553) a Apelante, VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA, por sua Defensora Pública, requer que os autos sejam baixados ao primeiro grau a fim de que o Defensor Público natural possa se manifestar sobre a preliminar suscitada, nos termos do art. 1.009 do CPC. Decido. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil não deduz a ideia de que os autos da Apelação Cível devem ser baixados ao primeiro grau para que o Defensor Público natural possa se manifestar, conforme se infere: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para que os autos sejam baixados ao primeiro grau e determino a intimação da parte Apelante para que manifeste-se acerca das preliminares arguidas pelo apelado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2021 16:20:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador